Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001713-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito tributário. Apelação cível em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança. Restituição de valores recolhidos a título de taxa de combate a incêndio no quinquênio anterior à impetração. Controvérsia restrita à verificação do adimplemento integral do título judicial e à existência de saldo remanescente. Limites objetivos da coisa julgada que não abrangem receitas diversas relacionadas a análise de projetos e vistorias. Insuficiência do acervo probatório para afirmar o exaurimento da obrigação e extinguir a execução. Ônus da prova que não autoriza a exigência de prova impossível ou desproporcional da exequente quando a classificação das receitas está sob domínio informacional do ente público. Dever de cooperação processual e necessidade de demonstrativo individualizado, inteligível e verificável pelo Estado. Extinção do cumprimento afastada para viabilizar a conferência do saldo em estrita observância ao título judicial. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença em mandado de segurança nº 8001713-55.2020.8.05.0001, que reputou quitada a obrigação após restituição parcial promovida pelo Estado e extinguiu a execução, ao fundamento de inexistir prova suficiente de que os valores remanescentes apontados correspondiam à taxa de combate a incêndio. II. Questão em discussão 2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode ser extinto com base na alegação de restituição integral dos valores devidos; e (ii) estabelecer se subsiste saldo remanescente a ser apurado mediante conferência detalhada dos recolhimentos indicados, em estrita observância ao título judicial e aos limites objetivos da coisa julgada. III. Razões de decidir 3.A controvérsia recursal não devolve a discussão sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade da taxa de incêndio, já decidida no mandado de segurança, limitando-se à verificação do correto cumprimento do título judicial. 4.O título judicial delimita com clareza o objeto econômico da obrigação à compensação dos valores recolhidos a título de taxa de incêndio no quinquênio anterior à impetração, sem abranger receitas diversas relacionadas a atividades específicas do Corpo de Bombeiros, como análise de projetos e vistorias. 5.A decisão recorrida resguarda corretamente os limites objetivos da coisa julgada ao afastar a restituição de valores estranhos ao comando sentencial. 6.A extinção do cumprimento mostra-se prematura porque a divergência recai sobre a suficiência da prova para afirmar, com segurança, o exaurimento integral da obrigação. 7.A exequente apresenta planilhas, boletos e comprovantes com especificação e código de receita vinculados à taxa de incêndio, sustentando a existência de saldo remanescente e apontando que tais documentos não foram adequadamente enfrentados pela decisão extintiva. 8.O tratamento discrepante de boletos com a mesma especificação de receita, ora considerados para restituição, ora desconsiderados, sem explicitação do critério de segregação adotado, impede o controle jurisdicional do adimplemento. 9.O art. 373 do CPC disciplina o ônus da prova, mas não autoriza a imposição à exequente de prova impossível ou desproporcional, especialmente quando a classificação e o registro das receitas públicas se inserem na esfera de domínio informacional do ente estatal. 10.O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige demonstração objetiva, clara e verificável dos valores restituídos, das rubricas utilizadas e da correlação entre os recolhimentos indicados e os pagamentos realizados, conforme a lógica dos arts. 534 e 535 do CPC. 11.A exequente cumpre o ônus processual mínimo ao indicar os recolhimentos que entende abrangidos pelo título mediante documentos e planilhas com identificação da receita vinculada à taxa de incêndio. 12.O dever de cooperação processual impõe que o Estado apresente demonstrativo individualizado e inteligível, correlacionando cada recolhimento indicado com a respectiva rubrica e código de receita no sistema de arrecadação, bem como esclarecendo objetivamente o critério técnico de distinção entre taxa de incêndio e eventuais receitas por análise de projeto e vistorias. 13.Essa providência preserva os limites do título judicial, porque não amplia o comando sentencial nem admite repetição de valores estranhos à taxa de incêndio, mas assegura execução fiel da coisa julgada. 14.A extinção do cumprimento com base em documentação interna unilateral ou em explicação genérica inviabiliza o contraditório e a adequada fiscalização do efetivo cumprimento do julgado. 15.O prosseguimento do cumprimento para conferência do saldo, com posterior manifestação da exequente e eventual apuração por cálculos, mostra-se a solução mais compatível com a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 16.Recurso provido, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com intimação do Estado da Bahia para apresentar, em prazo razoável a ser fixado, demonstrativo individualizado e inteligível que relacione os valores já restituídos aos documentos de arrecadação indicados pela exequente, com identificação de rubricas e códigos de receita, e com explicitação do critério de segregação entre taxa de incêndio e eventuais receitas por análise de projeto e vistorias, facultada posterior manifestação da exequente, prosseguindo-se, se necessário, com apuração por cálculos, tudo estritamente nos limites do título judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001713-55.2020.8.05.0001 em que é apelante SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.